Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708546-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o feito em diligência. Os documentos colacionados aos autos informam que a área referente ao auto demolitório se encontra em zona de preservação em APP. Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao relator pelo Código de Processo Civil, intimem-se as partes a esclarecerem a área que, em tese, encontra-se em área de preservação permanente e a área total do lote de propriedade dos apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator